Tribunal: STF
Processo: ARE 1275269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 48):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LEGALIDADE. ART. 36, III, ALÍNEA “B”, DA LEI N. 8.112/90. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. REMOÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede, podendo ser, nos termos do art. 36 da Lei n. 8.112/90, no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido, quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração, quando esta não tem interesse, mas também a ela não se opõe (inc. II), ou independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses declinadas nesse inciso.
    2. A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea “b” do inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge ou dependente, estando, nesse caso, a remoção condicionada à comprovação por meio de junta médica oficial.
    3. Na hipótese dos autos, verificou-se que os pais do impetrante foram diagnosticados com neoplasia maligna, necessitando de apoio do filho a fim de que deem continuidade ao tratamento médico a que vêm sendo submetidos, configurando-se, assim, o direito à remoção.
    4. Apelação e remessa oficial desprovidas”. 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 45):
    “A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea “b” do inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge ou dependente, estando, nesse caso, a remoção condicionada à comprovação por meio de junta médica oficial.
    Na hipótese dos autos, verificou-se que os pais do impetrante estão com graves problemas de saúde, ambos acometidos de neoplasia maligna, conforme perícias médicas de fls. 104 e 105, necessitando de apoio do filho e permitindo a continuidade do tratamento a que vêm sendo submetidos.
    Deve, pois, ser mantida a sentença que concedeu a remoção pretendida”. 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 7, fl. 11).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 102, “d”, da CF/1988, diante da usurpação da competência desta CORTE para julgar Mandado de Segurança impetrado em face do Tribunal de Contas da União.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto:
    “Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.
    A questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio.
    A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil.
    Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais“.
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a controvérsia demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 8, fl. 1).
    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 8, fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança impetrado por servidor público federal (Auditor de Controle Externo do TCU), no qual postula a sua remoção, de Brasília/DF para Goiânia/GO, diante do estado grave de saúde de seus genitores. A União suscita a incompetência do juízo federal de 1º grau para processar a demanda.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente